Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704458-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERMINA DE JESUS ROSA AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante, cônjuge meeira, pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, decidiu que a afirmada configuração de bem de família sobre o imóvel objeto da penhora já teria sido decidida por mais de uma vez no curso do processo, encontrando-se a matéria preclusa. Indeferiu, ademais, por considerar injustificado o pleito, a restituição do prazo ao patrono do executado para indicar prova da alegada impenhorabilidade, bem como para insurgir-se contra a decisão id. 57109844 dos autos de referência. Em suas razões, a recorrente sustenta que sua impugnação foi ofertada tempestivamente, não havendo que se falar em preclusão da matéria, muito menos em má-fé. Alega que a condição de bem de família foi fartamente demonstrada nos autos, afirmando, além disso, que o patrono do devedor e da recorrente foi acometido de sintomas de covid 19 antes do transcurso integral do prazo de que dispunha para recorrer da decisão que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo devedor Eraldo Gomes Rosa. Aduz que, por esse motivo, foi afastado do desempenho de suas atividades pelo prazo de quatorze (14) dias, a contar de 28/04/2020. Daí porque, segundo alega, o pleito de restituição de prazo haveria que ser deferido, uma vez demonstrada a impossibilidade do único patrono das partes de substabelecer para outro advogado. Sustenta, em razão disso, a necessidade de restituição de prazo para recorrer da decisão mencionada. Requer, a título de tutela de urgência recursal, seja determinada a suspensão da constrição judicial até a verificação dos fatos ora postos a exame. Pugna por que, ao final, o recurso seja provido, a fim de desconstituir a penhora. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não há dúvida acerca do sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação que advirá à parte recorrente na hipótese de alienação do imóvel penhorado. Além disso, encontrando-se, em princípio, demonstrado que o imóvel efetivamente é o único bem registrado no Distrito Federal em nome do executado, bem assim, também em princípio, que não restou configurada a alegada preclusão do tema em relação à recorrente, revela-se provável que, ao ensejo do julgamento colegiado do recurso, o agravo de instrumento venha a ser provido pela egrégia 4a Turma Cível para desconstituir a penhora. Daí porque defiro a tutela de urgência recursal para determinar a paralisação dos atos tendentes à alienação do imóvel objeto da penhora até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator